Tribunal: TJMT
Processo: 1034620-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034620-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GELSON PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 453.471.151-49 (AGRAVANTE), VALCIR AMARO DA SILVA - CNPJ: 13.614.370/0001-60 (AGRAVADO), VALCIR AMARO DA SILVA - CPF: 012.107.218-56 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DILIGÊNCIAS REALIZADAS – UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE BUSCA OFICIAIS – REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação por edital revela-se válida quando demonstrada a incerteza quanto ao paradeiro do réu, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios de localização, bastando a realização de diligências razoáveis, conforme prevê o art. 256, §3º, do CPC.

A alegação de natureza alimentar dos valores bloqueados requer prova inequívoca, não passível de verificação em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GELSON PEDROSO DE ALVARENGA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) com Pedido de Tutela de Urgência nº 1047224-68.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta a parte agravante que: a decisão ora combatida não merece prosperar ante a sua incompatibilidade com o caso concreto e com o que dispõe o direito para a solução adequada do caso; eis que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do Requerido.

Argumenta que a Agravada não teve o capricho de fazer buscas em novos endereços do Requerido/Agravante, pugnando-se a todo momento pela citação do Requerido via Edital.

Afirma que ‘o Agravante reside no endereço do preâmbulo há mais de 10 (dez) anos e todas as suas correspondências sempre foram entregues na sua residência e não seria agora que não chegaria em sua residência as correspondências; assim, a forma como foi realizada a citação, suprimindo todas as demais formas legais, por conseguinte, impede o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa pelo réu; caracteriza, assim, nulidade.

Aduz que: a decisão que autorizou e manteve o bloqueio de verbas alimentares do Agravante deve ser revista e reformada, a fim de alinhar-se com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, garantindo-se assim que a execução se processe de modo a preservar a subsistência digna da devedora e de sua família.

Por fim, diz que: a penhora, tal como determinada, viola esses princípios fundamentais e compromete a capacidade do Agravante de atender às suas necessidades vitais básicas, configurando uma onerosidade excessiva que o ordenamento jurídico brasileiro busca evitar.

Requer seja deferida, de plano, a antecipação da tutela recursal, para fins de que seja suspensa a execução em face do agravante, bem como suspenso o ato de penhora realizado nos autos, na conta do Banco Nubank – Conta-Poupança (agência: 0001, conta n° 86568343-7), de titularidade de GELSON PEDROSO DE ALVARENGA, bem como efetuar imediatamente o DESBLOQUEIO do valor de R$ 1.077,28 (um mil setenta e sete reais e vinte e oito centavos), haja vista que o valor da conta bancária é destinada unicamente para a sua manutenção e sustento, com o intuito de assegurar o mínimo para sua sobrevivência e de sua família; o conhecimento e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, para que, no mérito, seja reformada a decisão interlocutória recorrida, a fim que seja: Declarada a nulidade do ato de penhora realizado nos autos, na conta do Banco Nubank – Conta-Poupança (agência: 0001, conta n° 86568343-7), determinando-se ainda a restituição dos valores ao Agravante, caso não ocorra a devolução do valor bloqueado acarretando prejuízos à dignidade e à manutenção do Executado e de sua família; Declarada a nulidade ou inoponibilidade ao Autor/Agravante da sentença proferida no processo nº 1020179-02.2018.8.11.0041, retornando ao
status quo ante
, haja vista que o não esgotamento das diligências necessárias para a localização do Autor/Agravante importa nulidade da citação por edital, reconhecendo ainda, se for o caso, a improcedência da ação principal.

Por fim, requer seja deferida ao agravante os benefícios da Justiça Gratuita, bem como seja observado o prazo em dobro e a intimação pessoal, via Sistema Pje, conferido à Defensoria Pública, assim como a dispensa de juntada de procuração ad judicia.

A liminar foi indeferida. (id. 258255694)

Contrarrazões. (id. 259112697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GELSON PEDROSO DE ALVARENGA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) com Pedido de Tutela de Urgência nº 1047224-68.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pois bem.

A controvérsia recursal está circunscrita à regularidade da citação por edital efetivada no processo originário e à possibilidade de suspensão do bloqueio de valores existentes em conta bancária vinculada ao agravante, sob o argumento de que se trata de verba de natureza alimentar, indispensável à sua subsistência.

Em sede de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo que o recurso não merece provimento.

De início, cumpre salientar que a citação por edital constitui medida excepcional, somente admitida após a comprovação da impossibilidade de localização do réu por outros meios ordinários. Entretanto, nos termos do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, exige-se apenas que o autor justifique, mediante certidão ou outro meio idôneo, que o réu está em local incerto ou inacessível, não sendo necessário o exaurimento de todas as tentativas de localização, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

No caso dos autos, conforme registrado na decisão agravada e confirmado pelos documentos constantes dos autos originários, foram realizadas tentativas de localização do réu/agravante por meio de sistemas oficiais como o Sisbajud, sem êxito, tendo-se certificado a ineficácia das diligências realizadas, o que autorizou o uso da citação por edital. Assim, mostra-se legítima a adoção da via excepcional, estando em consonância com os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Assim, malgrado as alegações recursais, é perfeitamente viável a citação editalícia, não havendo necessidade de esgotamento dos meios para que seja expedido o edital.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AFASTADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. (...).

(N.U 1012263-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”. (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INFORMADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – EXCESSO DE PENHORA – NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DO BEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 231, II, do CPC/1973, reputa-se válida a citação por edital quando o réu estiver em local incerto e não sabido, “bastando que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/11/2015). (...) (N.U 1008822-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há exigência de esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização para se admitir a citação ficta, bastando a demonstração de diligências razoáveis e a incerteza sobre o paradeiro do réu, conforme se extrai do julgado: AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julgado em 24/11/2015.

Outrossim, quanto ao pedido de desbloqueio dos valores penhorados, sob a alegação de se tratar de verbas destinadas à subsistência do agravante e de sua família, entendo que a matéria não comporta exame nesta instância recursal, porquanto demanda dilação probatória e análise mais aprofundada acerca da natureza dos valores bloqueados, o que compete ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao devido processo legal.

Ressalto que a concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No presente caso, os elementos constantes dos autos não evidenciam de forma suficiente a probabilidade do direito, tampouco o risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade na citação e da insuficiência dos elementos a embasar a urgência pleiteada, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025